Tribunal: TJPA
Processo: 0807018-14.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807018-14.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: OSMARIO JOSE LIMA DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE RESULTADO DO EXAME HCV. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIAS DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Osmario José Lima de Araújo contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração, em razão de sua eliminação no concurso para o cargo de Perito Criminal - Agronomia em Altamira, do Centro de Pesquisa Renato Chaves, pela ausência de apresentação do exame HCV.

O Impetrante afirma que
“em razão de descontrole administrativo, a autoridade coatora, fez publicar no edital nº. 24/2018-SEAD/CPC RENATO CHAVES, do dia 18 de julho de 2019, bem como num acesso restrito ao candidato, onde sequer fora analisado o recurso administrativo do candidato, e por tal razão, excluiu o Impetrante do concurso em definitivo, em total violação aos princípios da Razoabilidade e Eficiência”
(ID. 2102449).

Sustenta que
“no referido Edital não consta previsão de inaptidão por ausência de exames, uma vez que no ato da análise pela junta médica, esta poderia inclusive solicitar exames complementares conforme dispõe a alínea 13.7 do EDITAL Nº 01/SEAD-CPCRC/PA”.

Requer o deferimento de medida liminar,
“para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do artigo 7º, III, da Lei 12.016, determinando ao requerido que proceda inclusão do nome do Requerente nas próximas do concurso, até julgamento final deste writ”.

No mérito, pede “
concessão definitiva da segurança impetrada, após o cumprimento dos trâmites legais, para ser DECLARADO o direito do IMPETRANTE no prosseguimento do Concurso, com a inclusão definitiva de seu nome na Lista Final dos Aprovados no exame médico, ante a certeza e liquidez
”.

Em decisão de 22/08/2019, deferi o pedido de gratuidade da Justiça e determinei a notificação da Autoridade Impetrada para, querendo, prestar informações (ID. 2113203).

Em suas informações, a Secretária de Estado de Administração sustentou, preliminarmente, a ausência de condição da ação, por falta de interesse de agir do Impetrante.

Afirmou, ainda, a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória (ID. 2179839).

No mérito, afirma a inexistência de ato ilícito e o estrito cumprimento do edital pela reprovação de candidato que não atendeu as exigências nele previstas (ID. 2179839).

Ao final, pede a denegação da segurança.

Em sua manifestação, o Estado do Pará aderiu às informações prestadas pela Autoridade Impetrada (ID. 2179843).

Em 12/11/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 2417429).

O Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança (ID. 2493760).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Preliminar de ausência de interesse de agir

De início, analiso a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela Autoridade Impetrada.

Como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer, o interesse de agir na espécie é evidente, na medida em que o Impetrante foi excluído do certame público e pretende continuar nas etapas seguintes, por entender que a decisão administrativa não encontra fundamento no edital de regência.

Ora, o que se discute nesta impetração é se o ato de exclusão do Impetrante está ou não eivado de ilegalidade ou abuso de poder, mas não se pode negar o interesse jurídico do Impetrante em ter seu exame admitido para viabilizar sua permanência no certame e eventual nomeação.

Pelo exposto,
voto no sentido de rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir.

II.

Preliminar de inadequação da via eleita

A segunda preliminar suscitada pela Autoridade Impetrada - de inadequação da via eleita - também não merece prosperar.

Cuida-se de ação que tem por objetivo demonstrar eventual ilegalidade na exclusão de candidato de concurso público por alegada ilegalidade, o que, em tese, pode ser veiculado em mandado de segurança por exigir prioritariamente provas documentais.

Assim, tenho que não se pode obstaculizar de plano a pretensão de ter a exclusão em concurso público questionada por meio de mandado de segurança
, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar ora suscitada.

Passo à análise do mérito desta impetração.

III.

Do mérito

Na espécie, cinge-se a controvérsia em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na eliminação do Impetrante do concurso público para Perito do Instituto Médico Legal por não ter apresentado o resultado o exame HCV.

Da análise dos documentos acostados nos autos, verifico não haver elementos que corroborem as alegações do Impetrante.

O Impetrante alega que “
todos os exames e laudos foram devidamente entregues à junta médica, bem como o exame de HCV fora devidamente carreado ao Recurso Administrativo”.

Contudo, da análise dos resultados de exames realizados no laboratório Hermes Pardini juntados aos autos, verifico que todos os exames constantes identificados no ID. 2102967 foram realizados naquele Laboratório, com data de entrada de 02/07/2019 e Número do Pedido 6102583-CAL2.

Todavia, o exame cuja ausência motivou a eliminação do Impetrante tem como Data de Entrada 11/02/2019 e Número de Pedido 6174504-CAL2 (ID. 2102968).

A mera alegação hipotética do Impetrante de que teria havido extravio do exame por erro de terceiro também não é suficiente para sustentar eventual direito líquido e certo à permanência no certame.

O edital de regência do concurso público é bastante claro quanto à inaptidão de candidatos que não apresentassem os exames médicos exigidos, a saber:

13. DA 2ª FASE (EXAMES MÉDICOS)

[...]

13.2. O Exame Médico, de caráter eliminatório, para avaliação de exames médicos e laboratoriais será realizada para todos os cargos.

[...]

13.10. O candidato deverá apresentar, no dia do exame médico, os seguintes exames, obrigatoriamente acompanhados dos respectivos laudos:

a) Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia para doença de Chagas, VDRL, HbsAg, anti HVC e tipagem sanguínea (grupo ABO e fator RH);

[...]

13.12. O resultado para cada um dos Exames do exame médico será expresso por uma das seguintes menções, conforme segue:

13.12.1. Apto - Para o candidato que satisfaça as seguintes condições:

a) ter comparecido ao Exame Médico;

b) ter feito a entrega de todos os exames, laudos e imagens relacionados no subitem 13.10 deste Edital, dentro dos prazos estabelecidos, e que na conferência do material foi constatada não haver pendência, ou as pendências resolvidas dentro do prazo estabelecido;

c) não ter sido enquadrado em nenhuma das condições incapacitantes relativas aos Exames Médico estabelecidas neste Edital.

13.12.2. Inapto - Para o candidato que não satisfazer, pelo menos, uma das condições elencadas no subitem 13.12.1 deste edital, ou ter tido julgamento desfavorável no recurso referente ao Exame Médico”.

Desse modo, não há qualquer elemento que comprove ter havido qualquer ilegalidade na eliminação do Impetrante do certame por ausência de apresentação do exame de HCV, especialmente por haver previsão expressa no Edital e por ter sido esse exame realizado de forma individualizada dos demais exames no mesmo Laboratório.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer a presente impetração, mas, no mérito, denegar a segurança.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas com exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020